Tribunal: STF
Processo: Rcl 35498
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Ementa:DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO.PRISÃO DE ADVOGADO. AFRONTA À ADI 1.127/DF. INOCORRÊNCIA. 
1. O recolhimento de advogado em local que possua instalações condignas, embora não configure Sala de Estado-Maior, não afronta o que decidido na ADI 1.127/DF (Rcl 16.011, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O acórdão reclamado determinou que o reclamante seja acautelado em local compatível com o disposto no inciso V do art. 7º do Estatuto da OAB, de modo que, a meu ver, está de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte. 
3.  Reclamação a qual se nega seguimento.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Raimundo Aparecido Mota, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal, em face de decisão nos autos do HC 201800323272, em trâmite na Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que teria violado a autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 1.127 e Rcl 35.051, Rel. Min. Gilmar Mendes. No caso, o acórdão atacado determinara o recolhimento do reclamante, que é advogado e encontra-se preso preventivamente, em Presídio Militar ao invés de regime domiciliar com tornozeleira eletrônica.
    2. Sustenta o reclamante que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Propriá/SE nos autos do Processo nº 201856001165, em que é investigado pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, venda de armas e roubo, estando recolhido no Presídio Militar. Em razão de não existir Sala de Estado-Maior no local, o reclamante impetrou habeas corpus, o qual foi deferido, determinando a prisão domiciliar com tornozeleira. Contudo, o Tribunal de Justiça reformou esta decisão, e determinou que o reclamante fosse recolhido no Presídio Militar do Estado de Sergipe, onde se encontra atualmente, sob o fundamento de que a sala disponível para a prisão estaria de acordo com o exigido pela dignidade do cargo.
    3. Segundo o reclamante, como não existe Sala de Estado-Maior em Sergipe, e o Presídio Militar encontra-se em péssimo estado de conservação, deveria ele ser recolhido em prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica. Portanto, a determinação contida no acórdão reclamado determinando que o reclamante fosse recolhido na Unidade Prisional da Polícia Militar de Sergipe afronta o que decidido na ADI 1.127 e na Rcl 35.501.
    4. O reclamante requereu, liminarmente, a expedição de mandado de prisão domiciliar e, no mérito, o julgamento procedente da presente reclamação, confirmando a decisão do pleito liminar. O pedido de medida liminar foi indeferido.
    5. A autoridade reclamada prestou informações.
    6.  A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou improcedência da presente reclamação, em parecer assim ementado: 
    “Processo penal. Reclamação. Pleito que busca reconhecer a inadequação do local em que encontra-se preso preventivamente o reclamante. 
    1. A reclamação não é o meio adequado para verificar se o local em que está custodiado o reclamante pode ser considerado ‘Sala de Estado Maior’, conforme jurisprudência pacífica desse e. STF.
    2. Com base nas informações prestadas pelo Juízo de primeira instância não houve desrespeito à ADI 1.127/DF indicada na inicial.
    3. Pelo não conhecimento ou improcedência da reclamação.”
    7.  É o relatório. Decido.
    8. Em informações, a autoridade reclamada noticiou os seguintes fatos (docs. 33 e 36):
    “(…)
    Em complemento às informações prestadas por essa Relatoria em 05/07/2019, informo a Vossa Excelência que o Presídio Militar de Sergipe possui as condições adequadas para abrigar as autoridades do Estado de Sergipe.
    No loca, são recolhidos Juízes, Promotores, Militares de Alta Patente da Polícia Militar, bem como os políticos e advogados que cumprem pena no Estado, possuindo instalações e comodidades adequadas à higiene e segurança.
    (…).”
    9. Observo, ainda, que o acórdão reclamado determinou a transferência do reclamante para Presídio Militar, em ambiente compatível com o disposto no inciso V do art. 7º do Estatuto da OAB, de modo que, a meu ver, está de acordo com a orientação dada a matéria na mencionada Rcl 15.815, sob relatoria do Min. Fux, e na Rcl 5.192, sob relatoria do Min. Menezes Direito, abaixo transcrita:
    “Reclamação. Prisão especial. Advogado. Ordem concedida para determinar o recolhimento em Sala de Estado-Maior. Alegado descumprimento. 
    1. A sala onde determinada a prisão do reclamante não foge aos critérios adotados no precedente desta Corte (Reclamação nº 4.535 , Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 7/5/07), mencionada como parâmetro para definição do conceito de sala de Estado-Maior no acórdão do Habeas Corpus nº 90.707/SP, ao qual se aponta descumprimento. 
    2. Avaliados todos os elementos fáticos ressaltados nas informações prestadas pela Douta Juíza de Direito, no sentido de estar o acusado recolhido em sala pertencente às dependências de Comando das Forças Auxiliares (Polícia Militar), no mesmo local em que também estão recolhidos dois Juízes de Direito, com instalações e comodidades adequadas à higiene e à segurança , afasta-se a alegação de violação do julgado desta Suprema Corte. 
    3. Reclamação improcedente.” (Rcl 5.192/SP , Rel. Min. Menezes Direito, grifo acrescentado)
    10. Veja-se, no mesmo sentido, o posicionamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, definido no julgamento da Rcl 5.826, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, redator p/ acórdão o Min. Dias Toffoli:
    “Reclamação constitucional. Advogado. Recolhimento em sala de estado-maior, cujo desuso retira a consistência do ato normativo previsto no Estatuto dos Advogados. Contrariedade ao que decidido na ADI nº 1.127/DF. Não ocorrência. Decisão reclamada que não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.096/94.
    Impropriedade da ação para averiguar se as instalações onde o reclamante se encontra custodiado preencheriam os requisitos aptos a qualificá-la como sala de estado-maior. Precedentes. Improcedência. 
    1. A reclamação é instrumento destinado a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade dos seus julgados e infirmar decisões que desrespeitem súmula vinculante editada pela Corte. 
    2. A decisão reclamada ao tratar das condições físicas do local onde o reclamante se encontra custodiado e se esse se enquadra no conceito de sala de estado maior não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, do Estatuto dos Advogados, não havendo, portanto, que se falar em descumprimento do que foi decidido no julgamento da ADI nº 1.127/DF.
    3. Impropriedade da ação para averiguar situação de fato.
    4. Reclamação improcedente.” (Rcl 5.826, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, redator p/ acórdão o Min. Dias Toffoli).
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator